Tribunal: STF
Processo: Rcl 60303
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF-MC. Não ocorrência. 4. Hipótese em que não se mostra configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente indicado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.